Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde. Transporte em uti móvel aérea. negativa. Dano moral. inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação do dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se a negativa de transporte em UTI móvel aérea gerou dano moral.
III. Razões de decidir
3. No contrato havia expressa cláusula de exclusão e as normas da ANS não preveem esse tipo de transporte como obrigatório. Além disso, não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade da transferência. Inclusive, o procedimento cirúrgico foi realizado sem a necessidade de deslocamento para outro estado da federação.
4. O dano moral, em regra, não é presumido, de forma que necessária a demonstração do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde, o que não restou comprovado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O dano moral decorrente da negativa de tratamento médico, como regra, não é presumido e depende da comprovação do agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 12, 186, 187, 997; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.973.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022; TJDFT, acórdão 1741259, 07186055820228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023.